Tribunal: TJPA
Processo: 0806800-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806800-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RENAN LOPES SOUTO

AGRAVADO: SILVIO GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL DOS VALORES. POSSIBILIDADE DE PENHORA PARA SATISFAÇÃO DE CRÉDITO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação da natureza alimentar dos montantes penhorados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os valores bloqueados via SISBAJUD possuem natureza salarial ou alimentar, apta a ensejar sua impenhorabilidade nos termos do art. 833, X, do CPC; (ii) estabelecer se é legítima a penhora de valores remuneratórios para satisfação de crédito decorrente de honorários advocatícios, considerados também de natureza alimentar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 833, IV e X, do CPC asseguram a impenhorabilidade de verbas alimentares e valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

Incumbe ao executado o ônus de demonstrar, de forma documental e objetiva, que os valores tornados indisponíveis possuem natureza impenhorável, nos termos do art. 854, § 3º, I, do CPC.

5.

A mera alegação genérica de que os valores são alimentares, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar a constrição judicial.

6.

É aplicável a exceção prevista no art. 833, § 2º, do CPC, que permite a penhora de verbas alimentares quando destinadas à satisfação de outra prestação alimentar, como é o caso dos honorários advocatícios, cuja natureza alimentícia é reconhecida legal e jurisprudencialmente.

7.

A penhora realizada não compromete a subsistência do agravante, tampouco revela desproporcionalidade, considerando o valor penhorado e o montante total da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, X e § 2º; 854, § 3º, I; 85, § 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1714505/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.04.2018, DJe 25.05.2018.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RENAN LOPES SOUTO contra a decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença, extraído dos Embargos à Execução de n.º 0002502-56.2014.8.14.0065, em trâmite perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Xinguara, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada natureza salarial das verbas penhoradas, cujo teor dispositivo a seguir se transcreve:

É o relatório. Decido.

I.
A mera alegação de que se tratam de verbas alimentares, desacompanhada de qualquer documento idôneo de comprovação dessa natureza, “
per si
”, não se presta a sustentar o argumento de impenhorabilidade do valor constrito com base no art. 833 do CPC, sendo a rejeição da impugnação à penhora medida que se impõe.

Diante disso,
INDEFIRO
o pedido de levantamento da penhora de ativos financeiros em nome do executado, ei que não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados pelo sistema SISBAJUD, tampouco se demonstrou a existência de irregularidade na realização da diligência.

(...).

Alega o agravante, em síntese, que o valor constrito via SISBAJUD, inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos, seria verba alimentar e, portanto, impenhorável nos termos do artigo 833, X, do CPC. Afirma que diante do caráter alimentício dos valores depositados nas contas correntes, não terá como prover o seu próprio sustento.

Pugna pelo deferimento da tutela recursal para que seja deferido o imediato DESBLOQUEIO, via SISBAJUD, de quaisquer valores depositados na conta corrente, de titularidade do Agravante. Ao final, requer, o total provimento do recurso.

Na decisão inicial (ID 14103780), foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Interposto agravo interno.

Contrarrazões apresentadas.

Após, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

De início, esclareço que estando o presente recurso apto para o julgamento de mérito, se encontra prejudicada a análise do Agravo Interno interposto.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à insurgência do Agravante contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença (processo n.º 0002502-56.2014.8.14.0065), a qual indeferiu a impugnação à penhora de valores constritos via sistema SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de comprovação quanto à alegada natureza salarial das quantias bloqueadas.

Alega o Agravante que os valores constritos seriam oriundos de verba alimentar, notadamente por estarem depositados em conta corrente de uso pessoal, e por se situarem abaixo do limite de 40 salários mínimos, devendo, por isso, serem considerados impenhoráveis nos termos do art. 833, X, do CPC.

Contudo, razão não lhe assiste.

Nos termos do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, desde que não excedam o limite de 40 salários-mínimos. Por sua vez, consoante preconiza o art. 854, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil:

“§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis.”

In casu
, não se vislumbra qualquer elemento de prova, ainda que mínimo, que ateste a natureza salarial das quantias bloqueadas. Os “
prints
” anexados ao Agravo Interno são inservíveis para tanto. A alegação genérica de que os valores constritos possuem natureza alimentar não se sobrepõe à exigência legal de demonstração objetiva e documental da origem dos recursos.

Outrossim, no caso em análise, a decisão agravada corretamente aplicou a exceção prevista no § 2º do art. 833 do CPC, que exclui a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar quando se tratar de execução para pagamento de prestação também alimentar — o que é justamente o caso, tratando-se de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais, cuja natureza alimentar é reconhecida expressamente pela jurisprudência e pelo art. 85, § 14, do CPC:

“§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.”

No mesmo sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTÍCIA. PENHORA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, § 2º, DO CPC/2015.

1. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EDcl nos EAREsp 387.601/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 4/3/2015, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios são considerados verba alimentar, sendo possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.

2. Com efeito, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (dentre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2º do art. 833 do CPC/2015, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Portanto, tendo os honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, natureza alimentícia, é possível a penhora de verbas remuneratórias para o seu pagamento.

3. Recurso Especial provido."

(REsp 1714505/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018).”

A par disso, não há qualquer indício de que os valores bloqueados comprometam a subsistência do Agravante ou de sua família. Ao contrário, os autos revelam que a quantia penhorada (R$ 7.003,22) representa menos de 25% do total exequendo, não havendo desproporcionalidade ou violação ao princípio da execução menos gravosa.

Diante de tais circunstâncias, é legítima e legal a manutenção da penhora determinada pelo juízo de origem, inexistindo nulidade ou ilegalidade na decisão ora agravada.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 20/08/2025